Tribunal: TJDFT
Processo: 0744134-67.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. INDENIZAÇÃO. BENFEITORIAS. RENÚNCIA EXPRESSA. VALIDADE. LOJISTA. ROUBO. ESTABELECIMENTO. INTERIOR DO SHOPPING CENTER. RELAÇÃO MERCANTIL. DANO MORAL AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Afasta-se a preliminar de violação à dialeticidade recursal quando a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso.
2. Nos termos da Súmula no 335 do c. STJ, “Nos contratos de locação, é válida a cláusula de renúncia à indenização das benfeitorias e ao direito de retenção.”.
3. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que ofenda a honra ou abale sobremaneira o estado psicológico do indivíduo, circunstância não configurada na hipótese dos autos.
4. É assente na jurisprudência desta eg. Corte de Justiça o entendimento de que a inadimplência contratual, em regra, é mero dissabor da vida em sociedade e, por si só, não implica o direito de reparação por dano moral.
5. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.